Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-19.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005415-19.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Águas Públicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ÁGUAS DO PANTANAL (RECORRIDO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (RECORRIDO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITOS PRETÉRITOS
—
RESTRIÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA O NOVO LOCADOR – DÉBITO CONTRAÍDO POR TERCEIRO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A obrigação originária da relação de consumo de água e esgoto é de natureza pessoal (
propter personam
), portanto, a responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, assim, não se pode responsabilizar o atual usuário por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel.

Havendo transferência da propriedade do imóvel, os débitos contraídos pelo antigo proprietário/ possuidor deverão ser quitados por ele e não pelo novo proprietário/possuidor, sendo que não se pode obstar ao novo consumidor a transferência da titularidade da unidade consumidora ou mesmo a interrupção do seu fornecimento.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005415-19.2018.8.11.0006, impetrado por
Bruno Homem de Melo
, contra ato tido como ilegal do
Diretor Executivo da Águas do Pantanal
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que restabeleça o fornecimento de serviço de água, independente do pagamento de dívidas pretéritas do imóvel matrícula n. 26.972, realizando a ligação em nome dos novéis locatários do imóvel.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença em reexame (Id. 9916460).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Bruno Homem de Melo
, contra ato tido como ilegal do
Diretor Executivo da Águas do Pantanal
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que restabeleça o fornecimento de serviço de água, independente do pagamento de dívidas pretéritas do imóvel matrícula n. 26.972, realizando a ligação em nome dos novéis locatários do imóvel.

Ressai dos autos que a Impetrante firmou contrato de locação com Edelilson Ricardo Souza Soares e Marcos Fernando Nogueira Turazzi, no qual ficou acordado que estes ficariam responsáveis pelo pagamento das faturas de água existentes.

Todavia, o Impetrante e os locatários não conseguiram regularizar a instalação para fornecimento de água na propriedade em virtude da existência de débito em aberto que se encontram contestadas em sede administrativa.

Relata que tentou regularizar a situação pela via administrativa junto a Águas do Pantanal, já que o fornecimento de água está cortado, mas não obteve êxito.

Diante desses fatos, impetrou com o presente
mandamus,
que teve a segurança concedida, para determinar ao Impetrado que restabeleça o fornecimento de serviço de água, independente do pagamento de dívidas pretéritas do imóvel matrícula n. 26.972, realizando a ligação em nome dos novos locatários do imóvel.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Constata-se que o Impetrante se vê impossibilitado de realizar a transferência de titularidade e restabelecer o fornecimento de água na propriedade locada uma vez que existe débito em nome do locatário que, por sinal, encontra-se em discussão administrativa sobre a regularidade da cobrança.

Insta consignar que, o responsável pelo pagamento do consumo de água é o consumidor, ou seja, a pessoa física ou jurídica que solicita ao concessionário o fornecimento de água e assume a responsabilidade pelo pagamento das faturas e demais obrigações legais, regulamentares e contratuais.

Trata-se de uma obrigação
propter personam,
que, como o próprio nome indica, uma obrigação pessoal, diferentemente da obrigação
propter rem
que a concessionária alega ao apresentar informações.

Desse modo, nem sempre o atual proprietário/possuidor do imóvel em que se encontra instalado na unidade consumidora é o responsável pelo pagamento das faturas referentes ao consumo. O responsável é quem aparece nas faturas como consumidor de fato, que assumiu perante a concessionária, por força de contrato e cadastramento, a obrigação de pagar pela água que efetivamente consumiu.

Havendo transferência da propriedade do imóvel, os débitos contraídos pelo antigo proprietário/ possuidor deverão ser quitados por ele e não pelo novo proprietário/possuidor, sendo que não se pode obstar ao novo consumidor a transferência da titularidade da unidade consumidora ou mesmo a interrupção do seu fornecimento. Declarado ser inexigível do novo proprietário o crédito, cabe determinar a ligação do serviço em favor dele, sem obstar a cobrança contra o verdadeiro devedor dos débitos em aberto.

Deste modo, afigura-se ilegal suspender o fornecimento do serviço de água e esgoto em nome de novo morador por ausência de pagamento de dívida pretérita em nome de terceiro, como na espécie, de sorte que a concessão da segurança se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO USUÁRIO. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. ART. 128 § 1.o, DA RESOLUÇÃO N.o 414/10 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrida Fatima Zeponi Vasques postula indenização por danos morais, em razão da recusa da empresa Recorrente em proceder à transferência e religação da energia elétrica em sua residência por falta de pagamento de débitos contraídos pelo antigo locatário. 2. Restou comprovado nos autos que os débitos objurgados se referem a uma dívida deixada por terceiro (Sr. Anilson Fernandes), antigo usuário da UC em questão. Com efeito, além da juntada do contrato de locação e demais documentos exigidos pela concessionária houve a negativa da transferência sob o argumento que o contrato de locação apresentado era inválido, vez que não possuía firma reconhecida. 3. Ora, cumpre consignar que o contrato de locação possui forma livre e independe de qualquer formalidade para que tenha validade, ademais, a lei do inquilinato (Lei 8.245/91) permite até mesmo que a locação seja realizada por meio verbal, o que evidencia que o vínculo locatício tem em sua natureza intrínseca a informalidade, portanto, os documentos apresentados pela autora eram suficientes para que a reclamada realizasse a troca da titularidade da unidade consumidora. 4. Incide, na hipótese, a regra do art. 128, § 1.o, da Resolução 414/10 da ANEEL, não se admitindo o condicionamento da ligação da energia ao adimplemento de débitos de terceiros.

5. É necessário destacar que a obrigação originária desta relação consumerista é de natureza pessoal (
propter personam
), conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado em diversas oportunidades: A responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação
propter rem
. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel. STJ. 1a Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ).

6. Diante da negativa da concessionária de energia em proceder a religação da energia elétrica, condicionando o fornecimento do serviço ao pagamento de débito pertencente à terceiro, mostra-se cabível a concessão de indenização por danos morais. A situação ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, porquanto afronta os direitos extrapatrimoniais da Recorrida, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1001851-02.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)” (destaquei)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando interrompe o fornecimento de água e esgoto e impossibilita sua transferência de titularidade em razão de débitos pretéritos de responsabilidade de terceiros, bem como a violação do direito líquido e certo.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança determinando ao Impetrado que restabeleça o fornecimento de serviço de água, independente do pagamento de dívidas pretéritas do imóvel matrícula n. 26.972, realizando a ligação em nome dos novéis locatários do imóvel.

Essas, as razões por que em reexame decido
RATIFICAR
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021